Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0703030-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ISABELA BEZERRA DE CASTRO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela agravada e determinou que o ente distrital autorize a agravada, no prazo máximo de 2 dias corridos, a: [...] realizar os exames de dosagem de Vit B12, ácido fólico, homocisteína; Reticulócitos, Eletroforese de proteínas séricas; Imunoeletroforese de proteína séricas; Dosagem de proteína S e C, Anti HIV I e II; VDRL, FAN, VHS, Fator rematoide, RNM do Plexo lombossacral com contraste, nos termos do relatório médico, em qualquer laboratório conveniado ou contratado ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 220862712 – autos originais): [...] No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito e o perigo de dano são extraídos do relatório médico acostados aos autos (id.220730088), no qual é indicada a necessidade urgente dos exames requeridos para a investigação do quadro clínico da requrente. Ademais, restou comprovada a negativa da prestação de serviço sob a alegação de que o Memorando Circular 96/2024 (157632086), o qual orienta os usuários que, em se excetuando os casos referentes a atendimentos Oncológicos, Hemodiálise, Cardiológicos, Home Care, Psiquiátricos e de Saúde Mental e outros não seriam mais expedidas guias para atendimentos eletivos no exercício de 2024 e que e, não sendo nenhum desses casos, o beneficiário pode custear o tratamento/procedimento de saúde de que necessite e requerer ressarcimento das despesas, ou seja, que a parte deveria custear as despesas dos exames, conforme resposta do ofício acostada ao id. 220730089. Ficou demonstrada, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos dos exames de forma particular, inclusive porque já se encontra acessorada pela defensoria pública. Nesse contexto, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento ou mesmo os exames mais adequados à investigação de determinada patologia. Assim, ao plano de saúde é dada tão somente estipular a definição das enfermidades sujeita à cobertura contratual, mas não a forma de investigação ou tratamento desta. No mais, o perigo de dano irreparável é evidente, visto que os exames possuem o condão de investigar o quadro clínico, de forma que a demora em sua realização, equivale à demora no tratamento e pode asseverar o sofrimento a que o autor se encontra submetida. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o Réu autorize a parte Autora, no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos, a realizar os examesde dosagem de Vit B12, ácido fólico, homocisteína; Reticulócitos, Eletroforese de proteínas séricas; Imunoeletroforese de proteína séricas; Dosagem de proteína S e C, Anti HIV I e II; VDRL, FAN, VHS, Fator rematoide, RNM do Plexo lombossacral com contraste, nos termos do relatório médico, em qualquer laboratório conveniado ou contratado ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema SISBAJUD.. (grifei) No caso em comento, entendo que não estão demonstradas a probabilidade do direito e o risco de lesão grave ou de difícil reparação para fins de suspensão da decisão; é que a agravada, ao menos em cognição sumária, demonstrou que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela PMDF e que por meio do Ofício no 234/2024 – PMDF/DSAP/ATJ/CH (ID 220730089 – Pág. 3) a PMDF informou que [...] fora necessário editar o Memorando Circular 96/2024 (157632086), o qual orienta os usuários que, em se excetuando os casos referentes a atendimentos Oncológicos, Hemodiálise, Cardiológicos, Home Care, Psiquiátricos e de Saúde Mental e outros casos de urgência, não seriam mais expedidas guias para atendimentos eletivos no exercício de 2024. [...] (grifei) A agravada, entretanto, comprovou, ao menos em cognição sumária, por meio da solicitação médica de ID 220730088 (Pág. 1) que os exames precisam ser realizados com urgência “[...] devido quadro álgico para avaliação complementar”, pois está acometida com “[...] dor na virilha há 3 meses, de início agudo, relacionado a posição, de forte intensidade, associado a parestesias [...]”; logo, ainda que em observância ao Memorando Circular no 96/2024, há fumaça do bom direito quanto ao pedido da agravada. De igual forma, o risco de lesão grave é evidente, pois, como bem destacou o juízo de origem, “[...] os exames possuem o condão de investigar o quadro clínico, de forma que a demora em sua realização, equivale à demora no tratamento e pode aumentar o sofrimento a que a autora se encontra submetida”, não havendo perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC), já que eventual reforma da decisão pode ser resolvida em perdas e danos (art. 302 do CPC). No mesmo sentido, há precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1861827 e 1894316). Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos estampados no art. 1.019, inciso I, do CPC, razão pela qual forçoso o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos acima destacados. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora